Tribunal: TJPA
Processo: 0822249-87.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822249-87.2024.8.14.0006

APELANTE: FABIO RAFAEL ARAUJO DUARTE, MARCOS PAULO MENDES MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus Marcos Paulo Mendes Maciel e Fábio Rafael Araújo Duarte pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP), em razão da tentativa de subtração de veículo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo ambos presos em flagrante no momento da execução do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há nulidade parcial da sentença por ausência de análise dos memoriais da defesa;

(ii) saber se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação;

(iii) saber se é possível o afastamento da majorante do concurso de agentes;

(iv) saber se é cabível a desclassificação da conduta de um dos réus para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrentou adequadamente os elementos essenciais à formação do convencimento judicial, não havendo nulidade por omissão na análise dos memoriais.

4. Os depoimentos da vítima e das testemunhas, especialmente dos policiais militares que presenciaram os fatos e efetuaram a prisão em flagrante, são firmes, coerentes e convergentes, confirmando a tentativa de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e participação conjunta dos réus.

5. A tese absolutória por insuficiência de provas não se sustenta diante do robusto conjunto probatório.

6. O afastamento da causa de aumento do concurso de agentes é inviável, estando demonstrada a atuação conjunta e coordenada dos apelantes.

7. Descabida a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo, pois presentes todos os elementos do tipo penal do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da defesa, quando a sentença se mostra suficientemente fundamentada. 2. É legítima a condenação por tentativa de roubo majorado quando comprovada, por prova robusta e coerente, a atuação conjunta dos réus com uso de arma de fogo e grave ameaça à vítima. 3. Não cabe a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo quando presentes todos os elementos do tipo penal do roubo tentado com majorantes.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 563, 564, III, "d", 386, VII, 226; CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelos réus FABIO RAFAEL ARAÚJO DUARTE e MARCOS PAULO MENDES MACIEL, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, às seguintes penas:

- FABIO RAFAEL ARAÚJO DUARTE: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- MARCOS PAULO MENDES MACIEL: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 30 de Setembro de 2024, por volta das 10:50 Horas, na estrada principal do Aurá, neste Município de Ananindeua/PA, os ora denunciados, acima qualificados, foram presos em flagrante delito por terem tentado subtrair, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo, o veículo HB20, Placa SYX-7F31, pertencente a vítima José Aldinei Araújo Castro.

De acordo com o IPL, na data e horário supramencionados, a vítima, que é motorista de aplicativo, recebeu uma chamada para buscar um passageiro no Loteamento Jader Barbalho, no Bairro do Aurá, em Ananindeua, ocasião em que, ao chegar no local, embarcou no carro um indivíduo desconhecido, tendo este, logo após entrar no banco de trás do carro, puxado uma arma de fogo e anunciado o assalto, pedindo para que a vítima continuasse dirigindo. Ato contínuo, um pouco mais à frente do percurso, a vítima foi obrigada a parar o carro para a entrada do segundo indivíduo, tendo ambos os indivíduos ameaçado a vítima dizendo “fica de boa que a gente só quer o carro, continua dirigindo, caso contrário, iremos atirar em você” (textuais).

Com uma arma de fogo apontada para suas costas, a vítima continuou conduzindo o veículo, sendo que, em determinado momento, a vítima visualizou uma viatura da Policia Militar, tendo dirigido o veículo para a frente da viatura, ocasião em que ora denunciado Marcos Paulo, que estava em posse da arma de fogo, apontou a arma para a cabeça da vítima, tendo a vítima entrado em luta corporal com o indivíduo. Os policiais, ao verem a situação, acabaram por intervir, e prenderam os ora denunciados em flagrante delito. (...)”

Em razões recursais (ID 28637749), a Defesa pugna, pela nulidade parcial da sentença, por ausência de análise dos pedidos defensivos formulados em memoriais, com fundamento no art. 564, III, "d", do CPP.

Subsidiariamente, almeja a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas seguras de autoria e materialidade.

Casa não seja o entendimento, requer a desclassificação da conduta de Marcos Paulo Mendes Maciel para o art. 14 da Lei 10.826/03;

Por fim, suplica pelo afastamento da majorante do concurso de agentes, com o consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões (ID 28637752), o Ministério Público de 1º grau, pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Dos pedidos comuns aos apelantes Marcos Paulo Mendes Maciel e Fábio Rafael Araújo Duarte.

1.1. Preliminar.

1.1.1. Da nulidade por ausência de análise dos pedidos defensivos formulados em memoriais.

A Defesa pugna, pela nulidade parcial da sentença, por ausência de análise dos pedidos defensivos formulados em memoriais, com fundamento no art. 564, III, "d", do CPP.

Não merece prosperar a alegação defensiva de nulidade parcial da sentença por suposta omissão no exame dos fundamentos apresentados nas alegações finais, com fulcro no art. 381, III, do Código de Processo Penal e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 381, III, do CPP dispõe que a sentença conterá "a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão", ao passo que o art. 93, IX, da Constituição exige que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade". Tais dispositivos impõem, de fato, o dever de fundamentação das decisões judiciais, como corolário do devido processo legal e da garantia de não-arbitrariedade.

Todavia, o cumprimento desse dever não exige que o magistrado se pronuncie, de forma expressa e individualizada, sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença prolatada em primeiro grau, ID 28637692, examinou com clareza os elementos de prova constantes dos autos, analisando de maneira motivada os fatos imputados ao réu, as teses defensivas pertinentes e os fundamentos jurídicos que levaram à condenação dos apelantes.

Nesse contexto, entendeu o Magistrado sentenciante que restou plenamente comprovada a materialidade e a autoria do delito imputado na denúncia, afastando, por conseguinte, qualquer hipótese de desclassificação.

Ademais, eventual ausência de menção expressa a determinado argumento periférico não configura nulidade, desde que a fundamentação global da decisão seja suficiente para demonstrar a convicção judicial, como de fato ocorreu.

Portanto, inexistindo omissão relevante ou prejuízo concreto à parte, não se configura a nulidade invocada, nos termos do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do pas de nullité sans grief:

"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

Assim, resta claro que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, não havendo falar em afronta aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa.

1.2. Mérito.

1.2.1. Da almejada absolvição.

Subsidiariamente, almeja a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas seguras de autoria e materialidade.

A materialidade delitiva, in casu, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 28637522) e o Auto de Apreensão (ID 28637522).

De igual maneira, a autoria criminosa encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo a quo são seguras e consistentes.

A vítima José Aldinei Araújo Castro, disse: que chamaram a "corrida" por um aplicativo; que chegou ao local indicado e tinha um rapaz; que pensou que fosse passageiro; que destravou o carro e ele entrou; que quando ele entrou já anunciou o assalto com a arma em punho e mandou seguir; que seguiu em frente e viu outros dois indivíduos; que o acusado mandou parar e entrou um deles; que pediram pra dobrar na principal e quando dobrou deu de frente com uma viatura da polícia; que foi ameaçado e revistado; que deu jogo de luz e parou na frente da viatura; que os acusados se desesperaram e tentaram fazer o depoente de refém; que o indivíduo que estava atrás tentou lhe enforcar e colocou a arma na sua cabeça; que o depoente segurou o braço dele que estava no “mata leão”; que conseguiu pegar a arma dele; que destravou o carro para os policiais entrarem; que um estava no banco traseiro e o que entrou depois estava na frente, mas quando parou na frente da viatura o da frente pulou para trás, era o mais baixo, o mais alto estava atrás e era quem estava com o revólver; que quem estava com a arma era o indivíduo que entrou primeiro, o mais alto e mais forte que tinha tatuagens no braço; que o indivíduo que estava atrás com a arma na sua cabeça ficava gritando para os policiais “refém, refém”; que tiraram seu relógio, mas a polícia pegou de volta.

A testemunhas Alan França dos Santos, esclareceu: que estavam fazendo rondas no bairro do Aurá; que chegando próximo à feira o motorista do carro onde estavam os meliantes jogou o carro na frente da viatura; que como não tinha película viram a situação; que desceram e o motorista travou uma luta corporal onde a arma caiu e conseguiram fazer a abordagem; que a arma era um ‘38’.

A testemunha Raul da Cunha Bittencourt, disse: que estavam fazendo rondas no bairro do Aurá quando um carro parou frente da viatura e visualizaram três pessoas no interior; que o motorista levantou as mãos como se tivesse pedindo socorro; que eles pularam pro banco de trás na tentativa de fazer o motorista de refém, momento em que fizeram a abordagem; que tinha um deles no banco da frente, mas quando viu a viatura passou pra trás; que o motorista travou uma luta corporal com um dos sujeitos; que estavam com uma arma calibre ‘38’ e que foi apreendida e apresentada na Delegacia.

A testemunha Kayo Rosemberg Barbosa da Costa, afirmou: que estavam transitando no bairro do Aurá quando um carro parou na frente da viatura e o motorista levantou as mãos; que perceberam que era um assalto; que fizeram a abordagem e um deles tentou fazer o motorista como refém, mas o motorista conseguiu segurar a arma, momento em que conseguiram abrir o carro e renderam os dois; que um deles estava no banco da frente, mas quando viu a viatura passou pra trás e travou luta corporal com o motorista; que a arma era um ‘38’ de 5 tiros; que quem estava com a arma é o indivíduo sentado à sua direita na sala de audiência; que foi o que rendeu o motorista; que apresentaram a arma na delegacia.

O acusado Fabio Rafael Araújo Duarte, disse: que estava no carro; que quem estava com a arma era Marcos Paulo; que ele ligou para o depoente e perguntou quem comprava arma; que não anunciaram o assalto; que não pegaram nenhum pertence da vítima; que acredita que a vítima tenha deduzido que estavam armados e por isso jogou o carro para cima da viatura.

O Marcos Paulo Mendes Maciel, asseverou: que estava no carro; que os dois entraram no banco de trás; que a arma estava com o depoente; que saiu para vender a arma; que não praticaram o assalto; que não apresentaram a arma para o motorista; que o motorista jogou o carro em cima da viatura.

Ora, tal defesa não encontra amparo nas demais provas colacionadas aos autos, configurando-se como estratégia defensiva.

Portanto, a coerência entre os depoimentos da vítima, das testemunhas e o arcabouço probatório, dá suporte à manutenção da condenação dos réus.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada a apelante.

Registre as declarações prestadas pela vítima, a qual não titubeia no tocante ao reconhecimento dos réus como autores do crime.

É entendimento consolidado que o reconhecimento irregular não enseja nulidade absoluta quando corroborado por outros elementos probatórios robustos e harmônicos, o que é precisamente o caso dos autos.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que o reconhecimento realizado em conformidade com as diretrizes do contraditório e da ampla defesa é válido, mesmo que formalidades do artigo 226 do CPP não sejam rigorosamente observadas.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP.

III. Razões de decidir3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação, destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas.

IV. Dispositivo e tese5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ. (AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)" destaquei.

Outrossim, forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita da apelante no delito de roubo, e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar os réus ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação da apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do in dubio pro reo.

Nessa linha de intelecção:

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

"1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

Portanto, a pretendida absolvição não se sustenta diante do quadro probatório apresentado. Os depoimentos da vítima, acrescido do depoimento das testemunhas, somados à prisão dos réus, configuram prova suficiente para a condenação, não se verificando dúvidas razoáveis que autorizem a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

1.2.2. Do pedido de afastamento da majorante do concurso de agentes.

Suplica pelo afastamento da majorante do concurso de agentes, com o consequente redimensionamento da pena.

Não assiste razão a defesa.

Ora, da análise dos depoimentos colhidos em Juízo revela, de forma inequívoca, que os apelantes atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios na prática do delito, sendo, inclusive, presos em flagrante no exato instante em que a vítima conseguiu resistir à ação criminosa e alertar uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava a área nas proximidades.

Nesse sentido, os testemunhos dos policiais militares Alan França dos Santos, Raul da Cunha Bittencourt e Kayo Rosemberg Barbosa da Costa merecem especial destaque, porquanto demonstram, de maneira firme e harmônica, que os acusados foram detidos no interior do automóvel da vítima, estando um deles armado.

Diante desse acervo probatório consistente, não há margem para o afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, pois restou plenamente evidenciado que os réus executaram a conduta delitiva mediante divisão de tarefas e atuação coordenada, o que atrai, de modo legítimo, a exasperação da reprimenda penal.

2. Do pedido do apelante Marcos Paulo Mendes Maciel.

2.1. Da desclassificação para o art. 14 da Lei 10.826/03 em relação ao réu Marcos Paulo Mendes Maciel.

Requer a desclassificação da conduta de Marcos Paulo Mendes Maciel para o art. 14 da Lei 10.826/03.

Não há que se falar em desclassificação da imputação penal, uma vez que restaram plenamente caracterizados, no caso concreto, os elementos típicos do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, na forma tentada, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

A materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas, sobretudo pelos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, em especial os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, os quais narraram que os acusados adentraram no veículo da vítima, abordaram-na, anunciaram o assalto e subtraíram um relógio de sua posse. A intervenção policial, contudo, impediu a consumação integral do delito, o que configura a tentativa penalmente punível.

Ressalte-se que a apreensão de arma de fogo em poder dos acusados e a dinâmica fática relatada pelas testemunhas e pela vítima, que confirmou a grave ameaça exercida contra si, afastam qualquer dúvida quanto à incidência do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e convergente, é plenamente legítima a tipificação adotada na sentença condenatória, sendo incabível a desclassificação para o crime de art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 11 de dezembro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025